Tribunal: TJMT
Processo: 0003645-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ANTÔNIO EDILSON MANOSSO

Número do Protocolo: 32272/2016
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO - PROVA PERICIAL - SEM NECESSIDADE - CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO HÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à ação monitória questionando matérias que são apenas de direito e que por uma simples análise dos documentos juntados se tem conclusão segura a respeito.
Mantém-se o valor fixado, a título de honorários advocatícios, porque fixado de forma razoável e proporcional.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ANTÔNIO EDILSON MANOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de Antonio Edilson Manosso, constituindo-se a eficácia do título executivo judicial, no valor de R$ 108.108,96 (cento e oito mil cento e oito reais e noventa e seis centavos), respeitando-se o quinquênio prescricional.
Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O Município de Cuiabá, em suas razões de recurso, alega que a decisão incorreu em erro porque não foi realizada prova pericial, a qual entende ser necessária para o esclarecimento das questões controversas existentes nos autos.
Ressalta que as afirmações e provas constantes nos autos devem ser novamente analisadas e reconsideradas.
Ao final, insurge-se, quanto à verba honorária fixada, ao argumento de que não se mostra razoável, devendo ser reduzida, tendo em vista a regra da equidade contida no art. 20 §4o do CPC de 1973.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 42/51, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, sob o argumento que inexiste, na espécie, interesse público, a justificar sua interferência (fls. 57/60).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de Antonio Edilson Manosso, constituindo-se ope legis a eficácia do título executivo judicial, no valor de R$ 108.108,96 (cento e oito mil cento e oito reais e noventa e seis centavos), respeitando-se o quinquênio prescricional.
Trata-se de ação monitória proposta em face do Município de Cuiabá, pelo apelado, servidor público municipal aposentado, por supostamente ser detentor do direito ao percebimento da licença prêmio não gozada referente aos quinquênios de 89/94 e 94/99, anexando aos autos cópia do processo administrativo.
Opostos os Embargos à Execução pelo apelante, foram rejeitados pelo magistrado a quo, nos termos do artigo 1.102-C, do CPC.
Primeiramente temos que ação monitória prevista no disposto no art. 700 e seguintes do novo CPC (antigo 1.102-A e seguintes do CPC/1973), é instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, com base em prova escrita, documental da dívida, sem eficácia de título executivo, exatamente com vistas abreviar o caminho para que este credor possa obter o título executivo judicial.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”
Pois bem. A presente demanda versa sobre o pagamento em espécie da licença prêmio, posto que as mesmas já foram analisadas, reconhecidas e deferidas pelo ente municipal, que por sua vez, não apresentou qualquer documento que possa comprovar que a referida licença foi paga.
Além disso, observa-se que o documento expedido pela Secretaria Municipal de Gestão do Município de Cuiabá – Folha de pagamento às fls. 81/82, informa um crédito do Requerente no valor de R$ 108.108,96, referente a licença prêmio, quinquênio de 1989/1994 e 1994/1999.
Portanto, verifica-se por meio dos documentos que instruem a ação principal, que são cópias fiéis do processo administrativo que deferiu a licença prêmio e que não foi paga, não havendo necessidade de realizar prova técnica pericial, conforme entendeu o juízo sentenciante.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - EXTRATOS DA DÍVIDA – EXPEDIDOS PELO DEVEDOR - DOCUMENTO HÁBIL - CAUSA DEBENDI - DEMONSTRAÇÃO DESNECESSÁRIA - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2- Extratos de valores devidos que denotam a utilização da área objeto de contrato de arrendamento agrícola são documentos escritos aptos a sustentar a propositura da ação monitória, pois demonstram o valor objeto da lide e a inadimplência, não havendo se falar em realização de perícia para se apurar o valor do débito, bastando simples cálculo. 3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; sentença escorreita.”
(N.U 0007410-09.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019). (destaquei)

Destarte, havendo indício da existência da obrigação, caberia ao apelante desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto o apelante/embargante, não apresentou qualquer prova acerca da inexigibilidade dos valores trazidos no processo administrativo. Portanto, não tendo o requerido se desincumbido do ônus que lhe competia, correta a decisão que rejeitou os embargos monitórios e constituiu a eficácia do título executivo judicial no valor de R$ 108.108,96.
Quanto ao pedido de redução da verba honorária que foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que não merece razão o apelante, pois se deu conforme as disposições dos §§ 3o e 4o, do art. 20 do CPC.
Dispõe o § 4o do referido artigo, que “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo anterior”.
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do embargante, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa, afigurando-se proporcional o valor fixado, motivo pelo qual deve ser mantido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR